Tribunal: TJBA
Processo: 8077337-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077337-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EX OFFICIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER PELA LIBERDADE PROVISÓRIA. ALTERAÇÕES DO PACOTE ANTICRIME. ILEGALIDADE. SISTEMA ACUSATÓRIO. CONCESSÃO DA ORDEM. I. Caso em exame O paciente Weliton Rodrigues dos Santos foi preso em flagrante no dia 29 de outubro de 2025, juntamente com outros dois indivíduos, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Policiais militares teriam encontrado o paciente em um imóvel onde havia maconha fracionada, embalagens e apetrechos relacionados ao tráfico. Em audiência de custódia, o Ministério Público opinou pela conversão do flagrante em prisão preventiva para dois dos custodiados, mas pleiteou a liberdade provisória com cautelares para o paciente. Contudo, o Magistrado homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva de todos os autuados, sob o argumento de garantia da ordem pública e gravidade concreta da conduta. A Defensoria Pública impetrou o presente Habeas Corpus, alegando a ilegalidade da prisão em razão da decretação ex officio e da desproporcionalidade da medida. II. Questão em discussão 1. A validade da decretação da prisão preventiva pelo juiz, de ofício, em contrariedade ao parecer ministerial que postulava medida menos gravosa. 2. A proporcionalidade e adequação da prisão preventiva diante das condições pessoais do paciente e da natureza do delito imputado. III. Razões de decidir 1. A reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019, conhecida como "Pacote Anticrime", modificou substancialmente a disciplina das medidas cautelares no processo penal brasileiro. Esta legislação, ao suprimir a expressão "de ofício" dos artigos 282, §§ 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, vedou a decretação de prisão preventiva sem o prévio requerimento das partes ou representação da autoridade policial. 2. A atuação judicial que decreta medida mais gravosa do que a postulada pelo Ministério Público, especialmente quando este se manifesta pela liberdade provisória, configura atuação ex officio, violando o sistema acusatório e a imparcialidade judicial. Tal conduta é incompatível com a nova redação do artigo 311 do CPP. 3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, pelo magistrado, sem provocação do Ministério Público ou da autoridade policial, é ilegal. 4. A decisão do juízo de primeiro grau, al decretar a prisão preventiva do paciente Weliton Rodrigues dos Santos, divergiu do parecer ministerial que solicitava a liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão. A justificativa de que a divergência não configuraria atuação de ofício não se sustenta diante do texto legal e da jurisprudência consolidada. 5. Adicionalmente, a prisão preventiva, como medida de ultima ratio, deve observar os princípios da proporcionalidade e excepcionalidade. No caso, o paciente possui 19 anos e é primário, sem registro de condenações definitivas. A conduta imputada não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. 6. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se adequadas e suficientes para assegurar a instrução e aplicação da lei penal, sem a necessidade da medida extrema da prisão. IV. Dispositivo e tese Confirma-se a liminar anteriormente concedida e concede-se a ordem de Habeas Corpus. Tese de julgamento: "1. A decretação da prisão preventiva pelo magistrado, de ofício, sem requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou sem representação da autoridade policial, é ilegal e viola o sistema acusatório estabelecido pelas alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 aos artigos 282, § 2º, e 311 do Código de Processo Penal. 2. A manifestação ministerial pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão impede a conversão do flagrante em preventiva ex officio pelo juiz, sob pena de nulidade do ato." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, incisos LXV e LXVIII; Código de Processo Penal, artigos 282, § 2º, 310, 311, 312, 313, 319, 647 e 648, I; Lei nº 11.343/2006, artigos 33 e 35; Lei nº 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STF HC 188.888/MG; STJ, REsp n. 2.161.880/GO; STF, ARE 1548692 AgR-segundo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus Criminal nº 8077337-40.2025.8.05.0000, em que é impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e, paciente, Weliton Rodrigues dos Santos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal — Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A ORDEM, ratificando a liminar, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora